Tribunal: TJPA
Processo: 0801773-93.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801773-93.2024.8.14.0049

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ROSA BORGES MOREIRA SIMITH

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Santa Izabel, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 001773-93.2024.814.0049), movida por
ROSA BORGES MOREIRA SIMITH
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA BORGES MOREIRA SIMITH, em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil, para:

a) declarar nula e inexigível a contratação dos empréstimos consignados, sob contrato nº 642180969 e contrato nº 642172885;

b) condenar ao réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, atualizados desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar o banco réu a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação de pacote tarifário questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado. Consta um documento que sequer foi assinado pela autora, e ainda não há comprovação do valor supostamente disponibilizado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantido o valor fixado, R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025